Tribunal: TJSP
Processo: 1003520-09.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF, 539/STJ e 541/STJ. Precedentes do Colendo STJ. Juros capitalizados. Licitude reconhecida. Encargo expressamente contratado nos moldes do entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF, 539/STJ e 541/STJ. Precedentes do Colendo STJ. Juros capitalizados. Licitude reconhecida. Encargo expressamente contratado nos moldes do entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003520-09.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
ADRIANO FREITAS DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-09.2016.8.26.0157 -Voto no 8.872
2
VOTO No: 8.872
APELAÇÃO No. 1003520-09.2016.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APELANTE: ADRIANO FREITAS DUTRA
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial
procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas
596/STF, 539/STJ e 541/STJ. Precedentes do Colendo
STJ.
Juros
capitalizados.
Licitude
reconhecida.
Encargo expressamente contratado nos moldes do
entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado
nos termos do art. 543-C do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem processada
por meio da qual o apelante pretende reformar a r. sentença de fls. 186/200, que
julgou parcialmente procedente a ação de revisão de cláusulas contratuais para
condenar a requerida na devolução dos valores referentes ao registro de contrato
e tarifa de avaliação do bem, no total de R$ 384,58, na forma simples. Diante da
sucumbência recíproca, condenou o requerido a pagar honorários de 10% sobre
o valor a ser devolvido, e o autor a pagar honorários de 10% do valor do contrato
original, ressalvada a gratuidade.
O recorrente sustenta, em síntese, nulidade da decisão
por cerceamento de defesa, pois entende houve revelia e que a prova pericial
poderia lhe aproveitar, para demonstrar que os juros pactuados não foram
aplicados nas parcelas. Considera que o feito foi julgado liminarmente, o que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-09.2016.8.26.0157 -Voto no 8.872
3
seu ver não poderia ter ocorrido. No mais, reitera os argumentos trazidos na
exordial, no sentido de que deve-se aplicar o CDC à relação contratual, que os
juros foram calculados de forma capitalizada, que a MP 2.170-36/2001 é
inconstitucional e que os juros são abusivos.
O banco apresentou suas contrarrazões, em que
pugna pelo improvimento do recurso (fls. 222/235).
É o relatório.
Preliminarmente, alega o recorrente nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, pois pretendia fazer prova pericial para
demonstrar que os juros pactuados não foram aplicados nas parcelas.
Ocorre, contudo, que caberia à apelante indicar quais
encargos considera ilegais antes de instar o Judiciário, que não tem a função
investigativa. Ademais, como se vê à fl. 37, o contrato foi firmado para pagamento
em 48 parcelas de R$ 599,56, de modo que não poderia alegar que eventual
aplicação da taxa de juros lhe traria prejuízo. Também não logrou êxito em
demonstrar qual benefício lhe traria tal prova, de modo que não se pode acolher a
aventada tese de cerceamento de defesa. Para que pudesse ser acolhido o
pedido de prova pericial seria necessário que fossem indicadas, nos fundamentos
e pedidos da petição inicial, as ilegalidades que entende existir, até mesmo para
que o apelado pudesse exercer seu direito de defesa adequadamente.
Na forma do artigo 370 do CPC/2015, “Caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Não se pode
olvidar também que “Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189 (AP
964.735-0/3), 344/387 (AP 7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213
(AP 1.0313.07.219415-9/001)”. (apud Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Gulherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, in Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-09.2016.8.26.0157 -Voto no 8.872
4
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Ed. Saraiva,
2016, nota 1a ao art. 370).
Vale esclarecer que a r. sentença não se utilizou da
técnica do julgamento liminar, mas sim do julgamento antecipado, o que se
afigura pertinente, de acordo com o quadro probatório existente nos autos.
Deste modo, correta a sentença recorrida, ficando
rejeitada a preliminar de nulidade.
Passo ao mérito.
As teses ventiladas no recurso estão decididas por
Recurso Especial no regime dos recursos repetitivos, de modo que possuem
hodiernamente caráter vinculante, consoante art. 927 do Código de Processo
Civil de 2015:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I (omissis)
III
os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”
Dito isto, convém deixar consignado que o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável aos Bancos nos casos de financiamentos,
aberturas de crédito e assemelhados, estando a matéria devidamente pacificada,
o que levou o Colendo STJ a editar a Súmula no 297, com os seguintes dizeres:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-09.2016.8.26.0157 -Voto no 8.872
5
De fato, o negócio jurídico entabulado entre as partes
submete-se à legislação consumerista. Entretanto, tal circunstância em nada
beneficia o apelante.
O contrato é, sem dúvida, de adesão, forma pela qual
é celebrada a maioria dos contratos na atualidade. Nesta modalidade de contrato
há uma mitigação do princípio da autonomia da vontade, mas não a sua
exclusão, já que remanesce a possibilidade de não contratar. Embora as partes
contratantes não estejam em condições equitativas, o contrato é celebrado por
livre vontade do aderente, não havendo falar em fatos supervenientes, tampouco
em desequilíbrio contratual ou ilegalidade.
Vale dizer, mesmo no contrato de adesão vigora o
princípio do pacta sunt servanda. Assim, não sendo caso de nulidade, imprevisão
e outras exceções taxativas e limitadas, o contrato faz lei entre as partes e deve
ser respeitado e cumprido. Não pode reclamar o apelante da forma do contrato se
a ele aderiu livremente e se beneficiou do financiamento colocado à sua
disposição, que viabilizou a aquisição do veículo.
Anote-se que a questão atinente à capitalização de
juros está pacificada e, finalmente, sintetizada nas súmulas 539 e 541 do Colendo
STJ, não comportando, portanto, maiores discussões:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-09.2016.8.26.0157 -Voto no 8.872
6
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
No caso dos autos, conforme fls. 37/40, o contrato foi
firmado em 21/12/2013 e à fl. 37 se verifica ser a taxa anual superior à taxa mensal
em mais de 12 (doze) vezes, conforme item 5 do resumo do contrato. Seja por uma
ou por outra tese, são aplicáveis as Súmulas acima transcritas.
Não fossem suficientes, o Colendo Supremo Tribunal
Federal pacificou seu entendimento de que a Lei de Usura não se aplica às
instituições financeiras:
“Súmula 596. As disposições do Decreto no 22.626 de
1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Essas teses, aliás, foram reafirmadas pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 973.827-RS pela sistemática dos
recursos repetitivos (2a Seção, j. 08-08-2012, rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
E é de se pontuar que a taxa média de juros para a
operação publicada pelo Banco Central é uma referência, não sendo razoável o
consumidor firmar contrato com altas taxas de juros, com os benefícios que isto pode
lhe trazer e depois apresentar-se ao Poder Judiciário para buscar a aplicação da
menor taxa de mercado para a operação.
Deste modo, não há que se acolher tese de ilegalidade
dos juros capitalizados.
Conclui-se, portanto, pela manutenção da r. sentença
apelada, que se fundamentou nas Súmulas dos Superiores Tribunais e em
recursos repetitivos, de modo que se encontra em consonância com a Lei
Consumerista e com a jurisprudência aplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-09.2016.8.26.0157 -Voto no 8.872
7
Sendo assim, é de rigor a manutenção da
improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários recursais fixados em favor
dos advogados do apelado para o importe de 15% do valor do contrato original,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade concedida ao
apelante.
DÉCIO RODRIGUES
Relator